Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS VIA SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). RENOVAÇÃO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de pesquisa de bens da parte devedora pelos sistemas Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”).
2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em setembro de 2019; (ii) a última busca de bens, por intermédio do sistema informatizado Sisbajud, teria sido realizada em novembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a renovação de diligência, por meio do sistema Sisbajud (modalidade “teimosinha”), após o transcurso de mais de um ano desde a última tentativa daquela constrição patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789).
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR).
6. Reputa-se razoável a reiteração de nova diligência por meio do sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”) e por um período de trinta dias, em razão do hiato temporal superior a um ano desde a última busca de ativos financeiros (Sisbajud) e da possibilidade de alteração da situação patrimonial da devedora.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.2.2012; TJDFT, acórdão 1958912, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.2.2025; acórdão 1940236, rel. Des. Designado Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 27.11.2024; acórdão 2001826, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 4.6.2025; acórdão 2005547, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 14.7.2025.